Tribunal: TJSP
Processo: 0002544-82.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0002544-82.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante GUILHERME DE LIMA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Repelida a preliminar, negaram provimento ao agravo. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002544-82.2020.8.26.0996 -Voto no 15005
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002544-82.2020.8.26.0996
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM 5a RAJ
Agravante: GUILHERME DE LIMA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
VOTO no 15005
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Irresignação defensiva contra
imposição de falta grave.
PRELIMINAR.
Alegação
de
nulidade
(ausência
de
fundamentação) que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO.
Absolvição.
Impossibilidade.
Conduta
típica.
Autoria bem delineada. Pretendida desclassificação para
natureza média. Impossibilidade. Manutenção da perda de 1/3
dos dias remidos.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto por
GUILHERME DE LIMA contra a decisão que reconheceu o cometimento
de falta disciplinar grave, com perda de 1/3 dos dias remidos e a remir à
data da falta disciplinar, bem como determinou a interrupção do
cálculo para fins de progressão (LEP, art. 127).
Em preliminar, argui nulidade, pela ausência de
motivação da decisão que homologou a falta. No mérito, absolvição por
ausência de provas ou atipicidade da conduta; subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002544-82.2020.8.26.0996 -Voto no 15005
3
desclassificação para natureza média, além de redução da perda dos dias
remidos ao mínimo legal.
Contraminutado o recurso e mantido o decisum, a
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A preliminar se confunde com o mérito.
Por meio do procedimento apuratório disciplinar no
118/19, ficou comprovado que, aos 5/12/19, o Agravante praticou falta
grave consistente em atos de desobediência e de subversão a ordem e
disciplina (LEP, art. 50, VI c.c. art. 39, II e V).
Indagado, GUILHERME confessou a autoria. Em razão
da distância entre a unidade e o Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário,
chegou ao local estressado e, ao desembarcar da viatura, falou com
arrogância e desrespeito aos servidores que iriam revistá-lo, causando
tumulto no setor, o que foi corroborado pelos Agentes de Segurança
Penitenciária Marcelo e Clayton. (fls. 41/43 e 45)
Prova mais do que suficiente, pois, como é sabido, tais
palavras merecem crédito até prova em contrário, não tendo sido produzida
qualquer evidência que as desabone, inviabilizando-se, outrossim, a
absolvição por atipicidade da conduta, porque perfeitamente enquadrada na
LEP, art. 50, VI c.c. art. 39, II e V, o que, de igual modo, arreda a pretendida
desclassificação para falta de natureza média.
Ora, a desobediência do Agravante interfere no convívio
da população carcerária e tem reflexo na ordem e disciplina, de modo a
gerar instabilidade no estabelecimento prisional; acolher-se o pedido seria
autorizar que agisse conforme sua conveniência em detrimento de toda a
comunidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002544-82.2020.8.26.0996 -Voto no 15005
4
A perda dos dias remidos, decorre de expressa previsão
legal - LEP, art. 127.
Ademais, contrariamente ao sustentado - inclusive,
levantado à guisa de prejudicial -, houve correta fundamentação, inclusive
quanto a perda de 1/3, nos termos da LEP, art. 50, VI, cumprindo-se o
postulado constitucional previsto na CF/88, art. 93, IX, denotando
plenamente demonstrados os motivos de fato e de direito que embasaram na
decisão judicial.
Confira-se: “No mérito, conforme oitivas realizadas nos autos do
procedimento administrativo, restou clara a prática da falta pelo reeducando,
comprovando-se materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores
evidenciam que o sentenciado inobservou os deveres de obediência e disciplina, agindo
com indisciplina em relação às regras recebidas quando de sua inclusão no sistema
penitenciário. Imprescindível, também, ressaltar que as declarações dos funcionários da
unidade merecem credibilidade, não havendo indicação de motivos para que
incriminassem falsamente o faltante. No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a
hipótese da desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta
disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com sua postura, o
reeducando praticou a conduta descrita no artigo 50, inciso VI, c.c. artigo 39, incisos II
e V, ambos da Lei de Execução Penal. O empreendimento de falta disciplinar de natureza
grave determina, ainda, a incidência do artigo 127 da L.E.P., sobretudo porque a
decisão concessiva de remição não produz coisa julgada material nem ofende o direito
adquirido. Em vista disso, nos termos do artigo 127 da Lei de Execução Penal, impõe-se
a perda dos dias remidos ou a remir anteriores à referida infração; já que, na dicção do
referido artigo, recentemente alterado pela Lei no 12.433/11, observa-se que este
menciona somente a perda do tempo remido, o que pressupõe decisão judicial. Porém, é
evidente que a perda do direito também atinge os dias a remir anteriores à falta grave;
tanto assim que a segunda parte do artigo 127 da LEP prevê que o novo período de
cômputo começa 'a partir da data da infração disciplinar'. Nesse sentido: 'O condenado
punido por falta grave perde o direito ao tempo remido, começando o novo período a
partir da data da infração disciplinar, se a remição ainda não foi julgada por sentença'
(RJDTACRIM 40/29). Além de determinar a perda dos dias remidos, a prática de falta
grave também implica no reinício do cômputo do período necessário para a concessão
de progressão prisional. Tal interrupção, no entanto, não se opera para fins de
livramento condicional, na forma do que dispõe a Súmula 441 do Superior Tribunal de
Justiça. No que se refere à quantidade de dias remidos e a remir a serem declarados
perdidos, levando-se em conta a gravidade da conduta do reeducando e as
circunstâncias fáticas em que a falta foi praticada, a perda de 1/3 dos dias é medida que
se impõe no caso concreto para a repressão e prevenção de novas infrações
disciplinares. Por todo exposto, demonstradas de forma inequívoca a autoria e a
materialidade da falta prevista nos artigos supramencionados, reconheço a falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002544-82.2020.8.26.0996 -Voto no 15005
5
praticada por GUILHERME DE LIMA, MT: 834018, RG: 71.164.199, RJI:
170393240-01, recolhido na Penitenciária Compacta de Tupi Paulista, aplicando, assim,
os efeitos legais que dela exsurgem. Assim, inexistindo qualquer circunstância que possa
afastar as consequências da falta perpetrada, determino a perda de 1/3 dos dias remidos
e a remir anteriores à data da falta disciplinar, se houver, bem como determino a
interrupção do cálculo de penas para fins de progressão de regime. Os lapsos devem ser
contados a partir do cometimento da falta, com fundamento no artigo 127 da LEP.
Atualize-se o cálculo” (fls. 59/61).
No mais, considerando-se que a falta grave interrompe o
prazo para progressão de regime, consoante o teor da Súmula/STJ, no 534:
“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime
de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”,
correta a determinação respectiva.
Diante do exposto, repelida a preliminar, nega-se
provimento ao agravo.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica